Tribunal: TJES
Processo: 5021599-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021599-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SISTEMA ACUSATÓRIO. PACOTE ANTICRIME. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 311 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
embora o Ministério Público tenha pugnado pela liberdade provisória com medidas cautelares diversas,
após prisão do paciente, com apreensão de 12 pinos de cocaína, 10 pedras de crack e R$ 255,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode converter a prisão em flagrante em preventiva quando o Ministério Público, em audiência de custódia, requer apenas liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 reforça o sistema acusatório e veda a decretação de prisão preventiva sem prévia e indispensável provocação, em respeito à inércia da jurisdição.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firma que é vedado ao juiz converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício, inclusive em audiência de custódia, ausente requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público.

5. Manifestação ministerial limitada à concessão de liberdade provisória com medidas cautelares não autoriza a imposição judicial da medida mais gravosa, sob pena de atuação judicial substitutiva da acusação e de desvirtuamento do sistema acusatório.

6. A invocação de “fungibilidade” entre medidas cautelares não afasta o caráter de ofício da conversão quando inexiste pedido ministerial de prisão preventiva.

7. A ausência de nova manifestação do
Parquet
requerendo a medida extrema impede a manutenção da preventiva decretada contra o requerimento ministerial.

8. As condições pessoais do paciente indicadas (primariedade e idade inferior a 21 anos à época) corroboram a suficiência das medidas cautelares alternativas já fixadas, diante da situação processual delineada.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5021599-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WESLEY DOS SANTOS DE SOUZA
(DPE)
IMPETRADO: JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTODIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NAC
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WESLEY DOS SANTOS DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Aduz a impetrante (id. 17474393), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que na audiência de custódia o órgão ministerial se manifestou pela concessão da liberdade provisória do paciente ou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, requer, liminarmente, a revogação da segregação cautelar.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de dezembro de 2025, no bairro Santo Antônio, nesta Capital.

Segundo o auto de prisão, policiais militares encontraram com o investigado 12 pinos de “cocaína” e 10 pedras de “crack”, além de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais).

Em audiência de custódia realizada em 10 de dezembro de 2025, o Ministério Público requereu expressamente a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas. Contudo, a magistrada condutora do ato converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A questão central deste
writ

reside na possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva quando o titular da ação penal (Ministério Público) requer apenas medidas cautelares alternativas.

A esse respeito, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) promoveu alterações substanciais no Código de Processo Penal, reforçando o sistema acusatório, vedando-se a decretação de prisão preventiva sem prévia e indispensável provocação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que é vedado ao magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício, ou seja, sem provocação da autoridade policial ou do Ministério Público, mesmo em sede de audiência de custódia.

Durante a audiência de custódia (id. 17510451), o órgão ministerial se manifestou pela concessão da liberdade provisória aos pacientes e, se não fosse o caso, pela imposição de medidas cautelares diversas.

Não obstante, a magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da possibilidade de fungibilidade das medidas cautelares.

Entretanto, tal raciocínio desvirtua a lógica do sistema acusatório. Se o órgão ministerial, após análise do
binômio necessidade/adequação
, entende que a liberdade vigiada é suficiente, não cabe ao Poder Judiciário agir como "
assistente de acusação
" para impor a medida extrema.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que, "
tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício
” (AgRg no HC n. 754.506/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
22/8/2022
).

A decisão da autoridade coatora, ao afirmar que
"não se trata de decisão ex officio"
sob o argumento de que a manifestação do
Parquet
pelas cautelares permitiria ao juiz escolher a medida que entendesse cabível, data vênia, apresenta-se equivocada.

Ademais, as condições pessoais do paciente — réu primário e menor de 21 anos à época do fato — corroboram a suficiência das medidas alternativas, especialmente considerando que a quantidade de entorpecentes (22 porções no total) não revela, por si só, uma periculosidade social que justifique a cautelar máxima de forma excepcional.

Portanto, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, contra a vontade do Ministério Público, caracteriza, inequivocamente, decretação de ofício, ferindo o art. 311, do CPP e o princípio da inércia da jurisdição.

Destaco, ainda, que não verifiquei ter havido nova manifestação do
parquet
de 1º grau, requerendo a imposição de medida mais gravosa, de modo que deve ser relaxada a prisão preventiva do paciente.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
, ratificando a decisão liminar que revogou a prisão preventiva do paciente, mantendo-se as medidas cautelares alternativas fixadas na decisão de id. 17580133.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conceder a ordem.